Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO NÃO ULTIMADA.
1. O curso do prazo prescricional quinquenal foi interrompido pela propositura do cumprimento coletivo de sentença, no tocante à obrigação de fazer, instaurado pelo sindicato autor, na condição de substituto processual dos integrantes das categorias profissionais por ele defendidas, em face do Distrito Federal. Permaneceu sobrestado, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, enquanto tramitou o feito de cumprimento de sentença referido. Reiniciada a contagem do prazo integral de cinco anos, não se há de falar em prescrição se não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do acórdão do STJ, que reconheceu a imprescindibilidade de liquidação prévia e anulou o cumprimento de sentença, e o ajuizamento da liquidação individual da sentença coletiva.
2. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Ainda que se considere a possibilidade excepcional de se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se considerar que, no caso, a liquidação ainda não foi ultimada, restando aferir as compensações eventualmente devidas – observando, ainda, que a matéria não está preclusa, por força de recurso interposto pela parte contrária.
3. Agravo de instrumento não provido.